Tribunal: STF
Processo: RE 78275
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - JULGADO QUE LIMITOU O CÔMPUTO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO DEPÓSITO DA QUANTIA, EM JUÍZO, A DISPOSIÇÃO DA RECORRENTE. DECISÃO PRESA À APRECIAÇÃO DE FATOS E DE NORMAS LOCAIS. - RECURSO NÃO CONHECIDO.